Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO DE REVOLVIMENTO EXAUSTIVO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Precedentes.
2. O habeas corpus não se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fática, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, não tendo caráter vinculante no âmbito penal a absolvição da paciente nos autos de ação civil de improbidade administrativa.
4. Impetração admitida; ordem denegada.